Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de cancelamento da distribuição e extinção dos autos formulado pelo Agravante – ID. no 23958303. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator